Tribunal: STJ
Processo: 0321854-17.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 852255 - AL (2023/0321854-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JEFFERSON MARTINS DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
. HOMICÍDIO CULPOSO NA
HABEAS CORPUS
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO
DA
CONDUTA
CULPOSA COM O ELEMENTO CARACTERIZADOR.
INEPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1.
impetrado em favor de acusado
Habeas corpus
denunciado por homicídio culposo na direção de
veículo automotor, conforme o art. 302, § 1o, II e IV,
do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O delito de homicídio culposo exige a descrição da
conduta culposa, com seu respectivo elemento
caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia.
Não sendo admitida a denúncia que apenas relate a
prática de um fato lícito que tenha resultado na morte
de terceiro, sem a demonstração do nexo causal.
Precedentes.
3. No caso, a narrativa da denúncia não permite
concluir conduta ilícita alguma, uma vez que apenas
descreve que o acusado conduzia o veículo e fez uma
conversão à esquerda, sem indicar nenhuma conduta
ilícita ou relação causal com o resultado morte.
4. A ausência de descrição da conduta culposa
impede o exercício da ampla defesa, sendo
necessário que a denúncia identifique a conduta
atribuída ao acusado para possibilitar o correto
exercício da defesa.
5. Ordem concedida de ofício para restabelecer a
decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a
denúncia.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do
Documento eletrônico VDA47630266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 80a081ed-4d9b-4f8a-8914-90647a59ca35

habeas corpus, mas concedendo a ordem de habeas corpus, de ofício, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47630266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 80a081ed-4d9b-4f8a-8914-90647a59ca35

HABEAS CORPUS No 852255 - AL (2023/0321854-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JEFFERSON MARTINS DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
. HOMICÍDIO CULPOSO NA
HABEAS CORPUS
CONDUÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
AUSÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO
DA
CONDUTA
CULPOSA COM O ELEMENTO CARACTERIZADOR.
INEPCIA DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1.
impetrado em favor de acusado
Habeas corpus
denunciado por homicídio culposo na direção de
veículo automotor, conforme o art. 302, § 1o, II e IV,
do Código de Trânsito Brasileiro.
2. O delito de homicídio culposo exige a descrição da
conduta culposa, com seu respectivo elemento
caracterizador: imprudência, negligência ou imperícia.
Não sendo admitida a denúncia que apenas relate a
prática de um fato lícito que tenha resultado na morte
de terceiro, sem a demonstração do nexo causal.
Precedentes.
3. No caso, a narrativa da denúncia não permite
concluir conduta ilícita alguma, uma vez que apenas
descreve que o acusado conduzia o veículo e fez uma
conversão à esquerda, sem indicar nenhuma conduta
ilícita ou relação causal com o resultado morte.
4. A ausência de descrição da conduta culposa
impede o exercício da ampla defesa, sendo
necessário que a denúncia identifique a conduta
atribuída ao acusado para possibilitar o correto
exercício da defesa.
5. Ordem concedida de ofício para restabelecer a
decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a
denúncia.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

Trata-se de
impetrado em favor de JEFFERSON
habeas corpus
MARTINS DE LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática
de homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o art. 302, § 1o,
II e IV, do Código de Trânsito Brasileiro.
A denúncia foi inicialmente rejeitada pelo Juízo de primeira instância
por ausência de exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias,
nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.
A impetrante aduz que o Tribunal de Justiça de Alagoas deu
provimento ao recurso do Ministério Público, determinando o recebimento
integral da denúncia.
Argumenta que a denúncia não atende aos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, pois não descreve o fato criminoso com todas as
suas circunstâncias, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Requer a concessão da ordem, com a rejeição da denúncia, por
inépcia, restabelecendo a decisão do Juiz de primeiro grau.
Prestadas as informações pela origem e, posteriormente, juntada a
manifestação do Ministério Público Federal, opinando pelo não conhecimento do
(fls. 272-274).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o habeas
não pode ser utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto
corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando assim
manejado.
Observam-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

Contudo, no caso em exame, constata-se a ocorrência de ilegalidade
flagrante apta a permitir a concessão da ordem de ofício.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o
trancamento da ação penal na via estreita do
é medida
habeas corpus
excepcional, somente possível quando se observa de plano, sem a necessidade
da análise mais aprofundada de fatos e provas, a inépcia da denúncia, a
atipicidade da conduta, a causa de extinção da punibilidade ou a ausência de
indícios de autoria ou prova da materialidade.
Em idêntica direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO
PARA JUSTIFICAR O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES.
TRANCAMENTO
DA
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE
PERSECUÇÃO PENAL
DAS PROVAS OBTIDAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
- Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento
no sentido de que somente é cabível o trancamento da
persecução penal por meio do
quando houver
habeas corpus
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em
razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja
pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou,
ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.
[...]
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 157.728/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/2/2022
, grifei.)
15/2/2022
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO ATIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento do processo em
, por ser medida
habeas corpus
excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas,
de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da
conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da
punibilidade,
situações
essas
que
não
se
constata
caracterizadas na espécie.
2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal
(art. 41, c/c o art. 395, I, do CPP) e identificada a presença tanto
dos pressupostos de existência e validade da relação processual
quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395,
II, do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório
mínimo a amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como
integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na
condição de prestador de serviços de despachante, de
negociação de compra de licença ambiental em favor da
empresa do corréu, processo esse facilitado ilegalmente por
servidor público da Superintendência do Meio Ambiente do
Estado do Ceará, o qual também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de
uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição
dos respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de
forma clara e minimamente suficiente, com a individualização da
conduta do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da
denúncia.
5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o
prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada
em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de
testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade
delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
1/7/2024
3/7/2024
grifei.)
No caso dos autos, conforme relatado, a defesa busca o
restabelecimento da decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau, que
entendeu pela inépcia da denúncia por não ter descrito a conduta culposa
praticada pelo paciente na condução de veículo automotor.
Sobre o tema, confira-se:
[...] o delito culposo exige a descrição da conduta culposa, com
seu
respectivo
elemento
caracterizador:
imprudência,
negligência ou imperícia. Não se admite que, na peça
acusatória, conste apenas um agir lícito (dirigir veículo
automotor) e o resultado morte ou lesão corporal sem a efetiva
demonstração do nexo causal, como por exemplo: ausência de
reparos devidos no veículo, velocidade acima da média que, em
tese, poderia impedir a frenagem a tempo ou outro dado
concreto que demonstre a ausência de observância do dever
objetivo de cuidado.
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

(HC n. 543.922/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/2/2020
14/2/2020
Ainda nesse contexto:
O simples fato de o réu estar na direção do veículo automotor no
momento do acidente não autoriza a instauração de processo
criminal por crime de homicídio culposo se não restar narrada a
inobservância do dever objetivo de cuidado e sua relação com a
morte da vítima, com indícios suficientes para a deflagração da
ação penal.
(RHC n. 44.320/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de 1o/7/2014.)
18/6/2014
No caso concreto, a denúncia foi assim fundamentada (fls. 12-13):
Consta nos autos do inquérito policial que embasa a presente
denúncia, que no dia 25 de Novembro de 2012, por volta das
13h2Omin, na Avenida Júlio Marques Luz, Jatiúca, nesta
Capital, o acusado praticou o crime de Homicídio Culposo ao
atropelar a vítima Carlos Nobre dos Santos.
Extrai-se dos autos que o indiciado estava conduzindo o ônibus
da empresa REAL ALAGOAS, no exercício de sua profissão,
quando atropelou a vítima Carlos Nobre dos Santos, que estava
atravessando a rua em uma faixa pedestre. Após o ocorrido, o
acusado parou e ligou para o SAMU solicitando ajuda,
aguardando no local o socorro e chegada da guarnição policial.
Às fls. 05 consta laudo do DETRAN, relatando que o acusado
estava conduzindo o veículo pela Avenida Álvaro Otacílio
quando fez uma conversão a esquerda para entrar na Avenida
Júlio Marques Luz e atingiu o pedestre, ora vítima, que
atravessava no momento. Esta foi encaminhada para o HGE
mas não resistiu aos ferimentos. O laudo aponta que o tacógrafo
do ônibus aponta que o acusado não estava operando
corretamente.
Consta às fls.12/13, o Laudo cadavérico da vítima, dando como
causa
de
sua
morte
traumatismo
crânio
encefálico,
desencadeado pelo choque da colisão.
O acusado, em seu depoimento, confessa a prática delitiva,
alegando que no momento do atropelamento ouviu uma
pancada e o para-brisa rachado, então parou o ônibus para
verificar o que tinha ocorrido e constatou que havia atropelado a
vítima Carlos Nobre dos Santos, tendo, imediatamente,
acionado a SAMU, no entanto, soube que ele não resistiu e veio
a óbito no caminho do hospital.
Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade,
tendo em vista as declarações prestadas na Delegacia pelas
testemunhas e o Laudo Cadavérico da vítima nas fls.12/13. Não
havendo assim, qualquer excludente de ilicitude que socorra o
denunciado.
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

Em vista disso, tem-se que a denúncia, de fato, é inepta, pois, muito
embora descreva o resultado morte, não delimita de que forma o paciente
concorreu para o trágico evento.
Em outras palavras, da leitura da denúncia não se pode depreender
se a conduta do paciente foi negligente, imprudente ou imperita, o que impede o
exercício da ampla defesa.
Verifica-se que a denúncia, tão somente, narra que o paciente
conduzia o veículo, exercendo a sua atividade laborativa, quando "fez uma
conversão a esquerda" e atropelou a vítima, que se encontrava em uma faixa de
pedestres.
Não se pode concluir da narrativa conduta ilícita alguma, uma vez que
fazer uma conversão para entrar em uma rua não se refere a um ilícito penal,
muito embora tenha havido o resultado morte.
A própria denúncia não esclarece se o atropelamento ocorreu porque
o paciente avançou o sinal, trafegava em sentido proibido ou se, ao contrário, foi
a própria vítima quem desrespeitou a sinalização.
Importante salientar que as conclusões a respeito de o réu ter ou não
agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, porém nem
sequer houve a descrição da conduta tida por imprudente (negligente ou
imperita).
Rememore-se, por sua vez, que nada obsta que o Ministério Público
ajuíze nova denúncia, sanando o vício apontado de forma a identificar a conduta
culposa atribuída ao paciente e, em consequência, possibilitando o correto
exercício da ampla defesa.
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
do habeas corpus. Contudo,
não conheço
de
de
para restabelecer a decisão do Juízo
ofício, concedo a ordem
habeas corpus
de primeiro grau que rejeitou a denúncia.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47630273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/05/2025 09:34:03
Código de Controle do Documento: 553c0587-601a-48af-b75b-1bd583c79375

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2023/0321854-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 852.255 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08000417020188020001 082017001598043 8000417020188020001
82017001598043
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: JEFFERSON MARTINS DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas
concedendo a ordem de habeas corpus, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C54221249164701:452@
2023/0321854-2 - HC 852255
Documento eletrônico VDA47594999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:11:08
Código de Controle do Documento: 078DDFCF-D74B-4276-BF6A-5C2D509D5D7D